Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-06.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. TRANSCORRIDO O LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.
Propósito recursal para que seja a prescrição afastada em razão de causa suspensiva e/ou renúncia da prescrição administrativa.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).
Conforme exposta na sentença de primeiro grau que uso de fundamento: “Extrai-se dos autos que a parte reclamante detém o direito ao recebimento da verba desde 2007 (id. 13640311 - Pág. 11), e poderia ter proposta ação própria para promover o recebimento do crédito antes do decurso do prazo prescricional, porém permaneceu inerte. Cumulado a isso, a parte exequente não comprovou nos autos qualquer suspensão ou interrupção da prescrição, nos cinco anos subsequentes a emissão do título de crédito, vindo a consumar a prescrição quinquenal no ano de 2012 e a ação só foi distribuída em 2018, já prescrita”.
A ação de cobrança para receber os valores pretendidos no tocante à adicional de periculosidade encontra-se fulminada pela prescrição.
Prescrição mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DALGISA PEREIRA COSTA - CPF: 948.881.168-49 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020